Tribunal: TJSP
Processo: 1030214-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória – Penalidade de multa aplicada ao Banco Santander pela instalação de aplique em seu edifício sede com os dizeres "Bora Empreender Brasil #AquiÉoLugar" – Infringência do artigo 13, § 8o, da Lei Municipal no 14.233/2006 (Cidade Limpa), com previsão de que "Não serão permitidas pinturas, apliques ou quaisquer outros elementos com fins promocionais ou

Ementa:
Apelação cível – Ação anulatória – Penalidade de multa aplicada ao Banco Santander pela instalação de aplique em seu edifício sede com os dizeres "Bora Empreender Brasil #AquiÉoLugar" – Infringência do artigo 13, § 8o, da Lei Municipal no 14.233/2006 (Cidade Limpa), com previsão de que "Não serão permitidas pinturas, apliques ou quaisquer outros elementos com fins promocionais ou publicitários, que sejam vistos dos logradouros públicos, além daqueles definidos nesta lei" – Alegação de que o aplique não configura mensagem promocional ou publicitária, mas sim mera ação de cunho social que teve como escopo contribuir para com o desenvolvimento da sociedade de modo geral – Descabimento – Campanha realizada pelo apelante que, a despeito de estimular o engajamento da população ao empreendedorismo como um motor do desenvolvimento econômico, desborda dessa finalidade, rendendo benefícios comerciais ao Banco de modo colateral, atendendo também a uma finalidade promocional ou publicitária – Exortação ao empreendedorismo que constitui mensagem diretamente relacionada às atividades do Banco autor, que oferece serviços financeiros como concessão de crédito, seguros, administração de meios de pagamento, etc., todos eles relacionados com as atividades comerciais e industriais fomentadas pelo anúncio – Comparação com outras campanhas como Outubro Rosa, que se mostra imprópria – Ausência de pedido administrativo prévio à Comissão de Proteção à Paisagem Urbana do Município incontroversa – Penalidade aplicada dentro dos limites definidos pela Lei Municipal no 14.223/2006 – Valor multa calculado de acordo com os critérios legais objetivamente definidos na Legislação de regência – Aplique de quase quinhentos metros quadrados de área, com impacto visual perceptível a quilômetros de distância – Apelante que é empresa de grande porte – Violação aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade não configurada – Pleito anulatório julgado improcedente na origem – Recurso de apelação desprovido.